Tribunal: TJDFT
Processo: 0002448-93.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA. VALOR PROBATÓRIO. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No caso do crime de ameaça, a consumação ocorre no momento da ação intimidatória, desde que a vítima se sinta efetivamente ameaçada.

2. “Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em crimes ocorridos no contexto da violência doméstica e familiar, deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de convicção”. (Acórdão 1211431, 20180910077945APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 117/127).

3. Fixado o valor mínimo para a reparação por danos morais em montante superior à capacidade do agressor, ante a ausência de emprego fixo ou remuneração declarada nos autos, deve o montante ser reduzido, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.